Tribunal: TJES
Processo: 0010208-21.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010208-21.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA INEZ ALBERTO TOREZANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS. TEMA 1.059 do STJ. VÍCIOS RECONHECIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

I – Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022.

II – Não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do CPC em caso de parcial provimento do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. Precedentes do STJ.

III – Recurso conhecido e provido, com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010208-21.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
:
VALERIA INEZ ALBERTO

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
VALERIA INEZ ALBERTO
em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo
“para manter os termos da sentença quanto ao mérito e redefinir a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem.”

A recorrente, em suma, afirma a ocorrência de contradição na decisão atacada, uma vez que, não obstante ao parcial provimento concedido, a parte teve seu ônus sucumbencial majorado.

Intimado a apresentar contrarrazões, quedou-se inerte o embargado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pois bem.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, característica a qual atentou-se a parte.

Nesse diapasão, a embargante aduz a impossibilidade de majoração da verba sucumbencial, uma vez que o apelo fora parcialmente provido, assertiva essa que vislumbro encontrar respaldo à luz da jurisprudência pátria.

Sobre a matéria, salienta-se que assim decidiu o voto mencionado:

“Portanto, em atenção principalmente à baixa complexidade da causa, determino a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de custas processuais e honorários advocatícios,
oportunidade em que majoro em R$ 500,00 a título de sucumbência recursal, ressalvado o previsto no artigo 98, §3º, do CPC/15.
”

Diante de tal cenário, oportuno recordar Tema 1.059 do STJ, o qual assim consolidou:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso
tenha
sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
”

Somado ao dito, no bojo do voto em que estabeleceu-se tal premissa, destacou o Ministro Relator:

“Daí que, se a regra legal do art. 85, § 11, do CPC existe para penalizar o recorrente que se vale de impugnação infrutuosa, que amplia sem razão jurídica o tempo de duração do processo, pode-se concluir que foge ao escopo da norma aplicar a penalidade em situação concreta na qual o recurso tenha sido, em alguma medida, proveitoso à parte que dele se valeu.
Configuraria evidente contrassenso, enfim, aplicar o dispositivo legal em exame para punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso, ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.
” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Desta feita, vislumbro a impossibilidade de aplicar o disposto no §11º do artigo 85, tendo em vista o êxito da parte apelante em um dos seus pedidos, sendo, portanto, parcialmente provido o recurso, devendo ser reformado a decisão objurgada, nos termos dos precedentes da Corte Superior de Justiça.

Nestes termos,
CONHEÇO dos embargos e DOU
-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a contradição existente,
conferindo
, nesse ponto,
efeitos infringentes
para tornar sem efeito na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a contradição existente, conferindo, nesse ponto, efeitos infringentes para tornar sem efeito na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.